Tribunal: TJSP
Processo: 2228977-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contratos de empréstimos consignados em benefício previdenciário. Prescrição não verificada. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Termo inicial da contagem a partir do último desconto. Precedente do C. STJ. Prescrição afastada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.